Tribunal: TJDFT
Processo: 0743009-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743009-82.2022.8.07.0016 RECORRENTES: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A. e CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. INDICAÇÃO DE CÓDIGO INCORRETO NA GUIA DE RECOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 3o, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. 1. Por decorrer o débito tributário e a consequente inscrição em dívida ativa exclusivamente do equívoco no preenchimento das guias pela executada e de sua demora em efetivar os atos administrativos necessários, à luz do princípio da causalidade, deve a executada arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Segundo o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados. 3. Tendo a exceção de pré-executividade sido acolhida, com a extinção da execução fiscal, deve a executada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao DF nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, §3o, do CPC, segundo o valor atualizado da causa, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput e § 10, do Código de Processo Civil, sustentando a inaplicabilidade do princípio da causalidade, ao argumento de que este somente poderia ser aplicado às hipóteses em que não houve litígio, seja por desistência ou concordância de qualquer das partes, ou por perda do objeto da ação. Argumentam que, havendo a insistência pelo Distrito Federal na cobrança dos valores e havendo o reconhecimento expresso pela sentença de que o débito já está pago, os insurgentes são os vencedores da ação e deve ser aplicado o princípio da sucumbência. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ; b) artigos 2o, § 3o, e 3o, ambos da Lei 6.830/80, afirmando que o mero erro formal no preenchimento da guia de recolhimento não deve sujeitar o contribuinte novamente ao pagamento de imposto em valor quase duas vezes superior ao devido. Apontam que a Fazenda Pública já tinha ciência do pagamento dos valores e optou por ajuizar a execução fiscal para a cobrança do montante. Reiteram que o Distrito Federal deu causa ao ajuizamento da execução e deve incorrer no ônus da sucumbência. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, os recorrentes asseveram afronta aos artigos 3o, inciso I, 4o, 5o, caput e inciso LIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, aduzindo que devem ser fixados honorários sucumbenciais equitativos, e não com base no valor da causa, à luz dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados PAULO CAMARGO TEDESCO, OAB/SP 234.916, e GABRIELA SILVA DE LEMOS, OAB/SP 208.452 (ID 69714341 e ID 69716175). II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, caput e § 10, do Código de Processo Civil, 2o, § 3o, e 3o, ambos da Lei 6.830/80, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial da Corte Superior dispõe que: “A análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba honorária sucumbencial implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.170.557/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, quais sejam, artigos 3o, inciso I, 4o, 5o, caput e inciso LIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, já assentou o STF que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados PAULO CAMARGO TEDESCO, OAB/SP 234.916, e GABRIELA SILVA DE LEMOS, OAB/SP 208.452 (ID 69714341 e ID 69716175). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A15